Tribunal: TJES
Processo: 0000026-94.2024.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado; Roubo
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000026-94.2024.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULLIO CESAR VANTIL DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO E DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME INICIAL DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES, que condenou denunciado à pena de 05 anos de reclusão e 01 ano de detenção, em regime inicial fechado, e pagamento de 20 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo impróprio (art. 157, § 1º, do CP), e dano ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III, do CP). O recorrente subtraiu garrafas de vinho de um supermercado, ameaçou um funcionário ao ser abordado, e danificou viatura policial após ser detido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação do crime de roubo impróprio para furto simples, diante da alegada ausência de grave ameaça; (ii) estabelecer se é possível o afastamento da valoração negativa dos antecedentes; e (iii) verificar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A caracterização do crime de roubo impróprio (art. 157, § 1º, do CP) prescinde da posse tranquila da res furtiva, bastando a violência ou grave ameaça após a subtração. No caso, a vítima relatou com firmeza, em sede policial e judicial, que foi ameaçada pelo réu, sendo essa conduta apta a incutir temor real e a garantir a impunidade do agente, o que afasta a pretendida desclassificação para furto.

2.
A existência de duas condenações penais definitivas permite a utilização de uma para configurar maus antecedentes, e da outra para a agravante da reincidência, conforme entendimento consolidado na Súmula 241 do STJ, não havendo
bis in idem.

3.
A fixação do regime inicial fechado justifica-se pela reincidência específica do réu, ainda que a pena seja inferior a 8 anos e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não sejam integralmente desfavoráveis, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 157, § 1º, e 163, parágrafo único, III; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000026-94.2024.8.08.0054
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULLIO CESAR VANTIL DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANA MACIEL DE PAULO - ES39463

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
JÚLLIO CÉSAR VANTIL DE JESUS

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES (Id. 14907487), que o condenou pela prática dos crimes de
roubo
impróprio

(art. 15
7
,
§ 1º,

d
o
CP),
e

dano ao patrimônio público
(art. 1
63, parágrafo único, inc
. III,
d
o
CP),
ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, no regime inicial fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 14/9/2024, o réu se dirigiu ao Supermercado Líder, localizado na Rua João XXIII, centro do município de São Domingos do Norte/ES, e de lá furtou garrafas de vinho.

Consta que um dos funcionários notou o volume debaixo da camisa do denunciado, e o questionou sobre os produtos e o correspondente pagamento.

Após perceber que havia sido descoberto, o acusado ameaçou “furar de faca” Gillyan Moreira da Vitoria, e, em seguida, empreendeu fuga.

Minutos após, a polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência na rodoviária, pois um indivíduo estava ameaçando passageiros com uma garrafa de vidro quebrada.

No local, a força policial identificou e deteve o ora apelante, que, durante o deslocamento, chutou o compartimento de segurança da viatura, causando avarias no veículo.

Interrogado, o réu confessou a subtração de coisa alheia, negando o emprego de grave ameaça e o dano ao patrimônio público (
link
Id. 14907031).

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão recursal.

Como primeira tese, a defesa requer a
desclassificação
do crime de roubo impróprio para o tipo do furto, argumentando que não há prova do emprego da grave ameaça
.

Contudo, a vítima,
Sr.
Gillyan Moreira da Vitoria,
afirmou com firmeza, tanto na esfera policial quanto em Juízo, que, no dia dos fatos, o réu o ameaçou,
“
dizendo que se ele não saísse de lá que iria dar uma facada (
nele)”,
e ainda,
“
que ficou com medo e se afastou”
(Id. 14906995 e
link
Id. 14907031).

Portanto, evidenciado nos autos que as palavras do apelante foram capazes de incutir medo na vítima, constrangendo-a a permitir e/ou a não impedir a consumação da subtração, resta caracterizado o crime de roubo impróprio (art. 157, § 1º, do CP), e, por tal razão,
não prospera o pleito de desclassificação.

Indo adiante, a defesa requer o
afastamento dos
maus antecedentes
, e consequente
redução da
s
pena
s
.

Sobre o ponto, consta da sentença que
“o réu possui duas condenações transitadas em julgado (0030475-39.2016.8.08.0014 e 0036318-82.2016.8.08.0014), pelo que se utilizará a condenação de uma das ações ( a de n° 0030475-39.2016.8.08.0014 ) para valorar negativamente seus antecedentes, sendo a outra utilizada na segunda fase da dosimetria”.

Inexiste ilegalidade a ser reparada,
pois, a teor da Súmula 241 do STJ, a utilização de condenações distintas para reconhecimento de
maus antecedentes
, e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da
reincidência,
não
caracteriza
bis in idem.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

“(...) 5. "No tocante ao reconhecimento dos maus antecedentes, fora utilizada condenação diversa da reincidência, não havendo qualquer ilegalidade, uma vez que a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, havendo múltiplas condenações, não há que se falar em bis in idem na consideração de fatos distintos para fins de maus antecedentes e reincidência" (AgRg no AREsp n. 2 .584.151/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024). (...) 7. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no HC: 900955-SP 2024/0105414-5,
Rel.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
,
Julgamento: 2/9/2024
, T5, DJe: 5/9/2024)

Por fim,
não prospera a pretensão de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

Isso porque o
S
TJ
possui orientação sedimentada no sentido de que,
mesmo nas reprimendas inferiores a
0
8
(
oito
)
anos de reclusão
,
e
ainda quando consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais
d
o art.

59 do C
P,
a
reincidência
justifica a fixação d
o
regime
fechado
1
.

Portanto,
adequa
do o
regime inicial
fechado
, a par de
ter sido
arbitrado

quantum
que admitiria o
semi
aberto, considerando
a informação de que o réu é
reincid
ente
específico na prática de
crimes
contra o patrimônio
(Id. 14906996)
.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 15465476),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Fixo honorários para a defensora, nomeada como dativa, no valor de
R$
880
,00 (oitocentos e oitenta reais),
nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ - AgRg no HC: 900453 AL 2024/0099448-6,
Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS,

Julgamento: 13/5/2024,
5ª T., DJe: 15/5/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.